Tribunal: STF
Processo: RE 1526630
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO NA LEI N. 3.946/1999 DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CRITÉRIOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES OFERECIDAS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO APELATÓRIO OFERECIDO PELO SERVIDOR. DIREITO AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PELO INSS. INOCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. PLANTÕES EM REGIME DE COMPENSAÇÃO 12 X 36. DIREITO ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO EM LEI LOCAL. APELAÇÃO OFERECIDA PELO MUNICÍPIO. DIREITO ÀS FÉRIAS SIMPLES SOMADAS DE UM TERÇO. AOS DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL PENDENTE DE QUITAÇÃO. PRERROGATIVA ASSEGURADA: APELAÇÃO DO SERVIDOR. PARCIAL PROVIMENTO. APELO MUNICIPAL. IMPROVIMENTO 1. A Carta Magna, no art. 39, § 3º tutela alguns direitos sociais dos contratados temporários, dentre eles à contraprestação da atividade desempenhada, férias simples, integrais e/ou proporcionais e décimos terceiros, integrais e/ou proporcionais, sendo prescindível a previsão destas prerrogativas em leis municipais. 2. Comprovado o vínculo funcional pelo contratado, cabe ao ente público a prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/2015). Com relação ao pagamento das férias e dos décimos terceiros, dela não se desincumbe a Administração Pública, se constar como acervo probatório nos autos apenas comprovantes de pagamento colacionados pelo demandante. Logo, serão devidas as parcelas referentes as férias, simples, integrais e proporcionais pendentes de quitação e concernentes a toda a vigência do contrato. 3. Caso verba remuneratória mensal impaga suscitada pelo servidor não seja abordada no objeto do apelo municipal, o reconhecimento do direito à sua quitação é medida que se impõe. 4. Referente à solicitação de repasse das contribuições previdenciárias, ela não deve ser acolhida. Tal fato explica-se porque, embora os montantes descontados em folha e destinados ao pagamento previdenciário devam ser repassados pela fonte pagadora (Município de Caruaru) ao INSS, particular/servidor não possui interesse processual para a cobrança, mas a referida edilidade. 5. Com relação ao pagamento de horas extras, decorrentes de jornada de trabalho submetida ao regime de plantões, na forma 12 x 36, pode-se afirmar que a legislação infraconstitucional que prevê regime diferenciado de compensação pelo trabalho prestado em plantão não é inconstitucional. 6. A jurisprudência pátria vem se assentando no sentido de que a carga horária de trabalho em regime de plantão pode ser compensada de forma diferenciada, por meio de concessão de período de descanso por cada hora trabalhada, desde que previsto em legislação própria, sem que isso configure violação aos preceitos constitucionais, em razão da natureza especial da função de guarda/custódia. 7. Não há, portanto, qualquer vedação legal para a previsão de jornadas em escala de revezamento. No entanto, referido regime, de praxe, não prevê a possibilidade de pagamento de horas extras, já que o excesso de horas trabalhadas é compensado com folga no dia seguinte, ou seja, as 12 (doze) horas trabalhadas em um dia, são compensadas com folga de 36 (trinta e seis) horas no dia seguinte, não havendo razão para pedido de horas extras, mesmo que ultrapassado o limite permitido. Todavia, algumas circunstâncias precisam ser destacadas. 8. Tendo em vista que estamos mediante de um fato negativo (não pagamento de horas extras), cabe à Pessoa Jurídica de Direito Público, a qual dispõe de meios, o ônus de comprovar que o fez. Logo, quando o ente federativo, sem rechaçar a existência da jornada em plantão de doze por trinta e seis horas, em nenhum momento realiza a juntada das folhas de ponto, ou dos contratos firmados, o que realmente evidenciaria de forma exata a jornada do autor, a defesa não tem o condão de afastar a obrigação de efetuar o pagamento das horas extras. 9. Sentença parcialmente procedente. Alteração. 10. Apelação Municipal desprovida. 11. Apelação do Servidor parcialmente provida” (fls. 7-9, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 7º, o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    Argumenta que “não houve renovações no contrato temporário, uma vez que o servidor laborou nesta Edilidade entre 01/01/2010 e 01/12/2012, perfazendo um total de 02 anos e 11 meses de vínculo contratual com o Poder Público Municipal, atendendo, assim, aos ditames legais dispostos no art. 3º da Lei Municipal nº 3.946/99” (fl. 10, e-doc. 10).



    Ressalta “que não houve nulidade no contrato, visto que a duração do contrato obedeceu tanto a Legislação Municipal quanto a própria Constituição Federal. Em não havendo nulidade no contrato, verifica-se que o pleito autoral não merecia prosperar, visto que inexiste dever legal em pagar verbas dispostas no art. 7º da CF/88” (fl. 10, e-doc. 10).



    Pede “seja dado provimento do Recurso Extraordinário a fim de reformar o r. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para excluir da condenação o pagamento de horas extras” (fl. 11, e-doc. 10).



    3. Em 1º.11.2024, o Desembargador relator rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Município de Caruaru/PE (e-doc. 12).



    4. O Município recorrente apresentou razões complementares ao recurso extraordinário interposto e reiterou os argumentos antes apresentados e insistir na alegação de má aplicação da tese de repercussão geral firmada no Tema 551 da repercussão geral (e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral no sentido de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020).



    Em juízo de retratação da sistemática da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 551 não afasta o direito do servidor temporário ao recebimento de horas extras, desde que comprovada a prestação do serviço e a ausência de compensação, conforme foi evidenciado nos autos” (fl. 2, e-doc. 13).



    Por se tratar de pagamento de horas extras previstas em legislação administrativa local e devida a servidor contratado temporariamente, o Tribunal de origem observou as premissas fixadas no Tema 551 da repercussão geral.



    7. Sobre a jornada de trabalho e a forma de prestação dos serviços pelo recorrido, para fins de pagamento de horas extras a servidor contratado temporariamente, em conformidade com a legislação municipal, o Desembargador relator assinalou no acórdão recorrido:



    “Com relação ao pagamento de horas extras, decorrentes de jornada de trabalho submetida ao regime de plantões, na forma 12 x 36 (para cada doze horas de trabalho, trinta seis de descanso, prevê Lei Complementar n. 49/2003: 



    ‘Art. 71. jornada especial de trabalho, em regime de plantão, aplicável às atividades de segurança, custódia, saúde arrecadação fiscalização de tributos, será fixada em razão das necessidades dos serviços, respeitada proporcionalidade de uma hora de trabalho para três de repouso, observado disposto no parágrafo único do artigo 8º. da Lei n. 9.627, de 11 de dezembro de 1984 as situações especiais definidas em regulamento’. (...)



    A jurisprudência pátria vem se assentando no sentido de que carga horária de trabalho em regime de plantão pode ser compensada de forma diferenciada, por meio de concessão de período de descanso por cada hora trabalhada, desde que previsto em legislação própria, sem que isso configure violação aos preceitos constitucionais, em razão da natureza especial da função de guarda/custódia. (...)



    Nesse trilhar, Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que ‘a previsão constitucional de limitação da jornada de trabalho, com pagamento de adicional para as horas extras, não exclui possibilidade de legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor’.



    Dessa forma, deduzo ser perfeitamente permitida, constitucionalmente legalmente, adoção de jornadas diferenciadas, mediante previsão de compensação de horários, não havendo, portanto, qualquer vedação legal para previsão de jornadas em escala de revezamento. No entanto, referido regime, de praxe, não prevê possibilidade de pagamento de horas extras, já que excesso de horas trabalhadas compensado com folga no dia seguinte, ou seja, as 12 (doze) horas trabalhadas em um dia, são compensadas com folga de 36 (trinta seis) horas no dia seguinte, não havendo razão para pedido de horas extras, mesmo que ultrapassado limite permitido. 



    Todavia, na relação jurídica que integra lide, há circunstâncias serem destacadas. 



    Tendo em vista que estamos mediante de um fato negativo (não pagamento dê horas extras), cabe Pessoa Jurídica de Direito Público, qual dispõe de meios, ônus de comprovar que fez. 



    Assim, edilidade, em contestação, sem rechaçar existência da jornada em plantão de doze por trinta seis horas, em nenhum momento realizou a juntada das folhas de ponto, ou dos contratos firmados, que realmente evidenciaria de forma exata jornada do autor. 



    Isso não significa, entretanto, que natureza da função desempenhada pelo servidor (monitoramento) não prescinda seja compatível com regime de compensação de horários 12 x 36 (as doze horas trabalhadas são compensadas com trinta seis horas de descanso). 



    Porém, réu não apresentou fato impeditivo, extintivo nem desconstitutivo versão apresentada pelo servidor. 



    Por conseguinte, prevalece tese de que os plantões eram exigidos, das 19:00 horas às 7:00 horas do dia seguinte, em quinze dias, nos meses com trinta dias (totalizando cento oitenta horas mensais), em dezesseis dias (somando cento noventa duas horas mensais), nos meses com trinta um dias. 



    Logo, pedido de percebimento das horas extras merece guarida, pois não se cumpriu intervalo de descanso de trinta seis horas. (...)



    Assim, apenas reconheço o direito ao recebimento das horas extras laboradas” (fl. 13, e-doc. 15).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 49/2003 e Leis municipais ns. 3.946/1999 e 6.165/2018) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.370.260-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE PERCEBER HORAS EXTRAS SOBRE A EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA EM REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.785-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora